Tribunal: TJSP
Processo: 2072425-35.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2072425-35.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de Teodoro Sampaio, sendo
Agravante(s) Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Benedito Carlos Mano e
outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2072425-35.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 46.417
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.417
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
2072425-35.2016.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: BENEDITO CARLOS MANO E OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de
declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade,
omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interposto (fls.
01/05 do Incidente 50002) contra Acórdão proferido em agravo que
manteve decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça em julgado sob a técnica dos recursos
seriais, nos autos do Resp n. 1.495.146/MG, tema 905.
Alegou a embargante, em síntese, que a decisão da
turma julgadora preserva a coisa julgada, mal aplicando o precedente
vinculante, posto que em desacordo com a decisão mais recente do
Colendo Supremo Tribunal Federal, consoante as ADIn's 4.425 e 4.357.
Precedentes estes que referendaram a constitucionalidade dos juros
moratórios, nos mesmos termos aplicados às cadernetas de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2072425-35.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 46.417
3
e, por outro lado, determinaram a aplicação do IPCA-E, para a correção
das condenações judiciais, com modulação até o dia 25/03/2.015, por
tratar-se de precatório pago.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pela recorrente,
uma vez que não diviso na decisão atacada qualquer obscuridade,
contradição ou omissão. A matéria foi exaustivamente discutida nos
presentes autos, guardando total similitude com o paradigma que ditou
a denegação de seguimento do recurso extraordinário.
Observe-se
que
o
tema
aplicado
(Resp
n.
1.495.146/MG - Tema 905) é abrangente o suficiente, no sentido de
aplicação de juros e correção monetária, no que se refere a coisa
julgada, verbis:
“4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.” (fl. 15 do
Acórdão paradigma).
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no
caso concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi preservada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2072425-35.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 46.417
4
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice
no caso concreto.
Consigne-se, por oportuna, também, reprodução de
trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação da
tese na sistemática dos recursos repetitivos - verbis:
“Verifica-se no caso que os critérios adotados
no cálculo do precatório são legítimos e devem
prevalecer, de forma a computar os acréscimos
legais de acordo com os parâmetros sedimentados
na decisão transitada em julgado há muito tempo.
Assim, a aplicação retroativa da Lei 11.960/09
tornaria
absoluta
letra
morta
as
garantias
constitucionais da coisa julgada - princípio da
imutabilidade das decisões -, do ato jurídico perfeito
e do direito adquirido, ou seja, da própria segurança
jurídica, o que não se pode admitir, não havendo,
consequentemente, falar-se na aplicação retroativa
do
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
superveniente redação que lhe deu a Lei no
11.960/09 e por conseguinte, do disposto na
Emenda Constitucional no 62/09.(...)” (fl. 63).
E, mais adiante:
Assim, porque inexistente previsão específica
para a suspensão havida nos autos, e enquanto não
julgada a ADI n. 2362, de onde resultará acórdão
paradigma,
descabido
impedir
a
regular
continuidade do feito, primando-se pela garantia
constitucional da coisa julgada e do direito do credor-
expropriado
à
percepção
da
justa
e
prévia
indenização, na linha do entendimento acima
esposado. (fl. 68)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2072425-35.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 46.417
5
Observa-se que os presentes embargos buscam
conferir efeitos infringentes, para o fim de viabilizar um indevido
reexame da causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Embargos de declaração no agravo regimental
no recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência. Efeitos infringentes.
Impossibilidade. Rejeição. 1. O inconformismo,
que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar,
porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição ou obscuridade, sendo inviável a
revisão em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3.
A
pretensão de revisão do julgado, em manifesta
pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-
AgR-ED, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a
Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-
ED, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. 5 . Embargos de
declaração
REJEITADOS”.(RE
662.059
AgR-
ED/RS - Rel. Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012)”.
No mesmo sentido:
AI 798.142 AgR-ED/SP - Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2072425-35.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 46.417
6
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)